Tribunal: TJMT
Processo: 1013491-02.2022.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013491-02.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROSALINA SILVA DIAS - CPF: 877.060.081-34 (EMBARGADO), CARLOS NAVES DE RESENDE - CPF: 482.404.271-20 (ADVOGADO), MARIA SILVA NERIS - CPF: 796.933.001-06 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL – CONDIÇÃO DE ANALFABETISMO NÃO DEMONSTRADA – CONTRATO HÍGIDO – INADIMPLÊNCIA DA LOCATÁRIA – CONTRATO RESCINDIDO – CORRETA DECRETAÇÃO DE DESPEJO – SENTENÇA MANTIDA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA SILVA NERIS, em face do acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação nº 1013491-02.2022.8.11.0003, manejado pelo ora embargante.

O acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL – CONDIÇÃO DE ANALFABETISMO NÃO DEMONSTRADA – CONTRATO HÍGIDO – INADIMPLÊNCIA DA LOCATÁRIA – CONTRATO RESCINDIDO – CORRETA DECRETAÇÃO DE DESPEJO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em ações de cobrança de aluguéis, o locador desincumbe-se do “onus probandi” apresentando prova da existência de contrato de locação e dos termos do ajuste, cabendo ao locatário provar o pagamento do débito reclamado.

Escoado o prazo de duração do contrato de locação e tendo o locador cumprido as formalidades inerentes a notificação para desocupação do locatário, plenamente cabível a retomada do imóvel, nos termos do art. 46, §§1º e 2º, da Lei nº 8.245/91.”
(Id. 235308170)

Em suas razões, de Id. 241713678, a embargante sustenta a ocorrência de omissão. Para tanto, em síntese, assevera que o contrato de locação
“é nulo, pois simulou negócio de locação, enganando a recorrente, que é analfabeta.”,
bem como que a embargante reside no imóvel desde 1984.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que seja sanada a alegada omissão, a fim de desprover a pretensão deduzida via recurso de apelação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
. Nesse passo, a despeito da tese apresentada pela parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise do teor das razões ofertadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria
.

Nas razões do recurso, a parte embargante aduz que há omissão, sob o fundamento de que o contrato de locação
“é nulo, pois simulou negócio de locação, enganando a recorrente, que é analfabeta.”
e que a mesma reside no imóvel desde 1984.

Todavia, a irresignação não procede.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

Com efeito, não obstante os judiciosos argumentos expendidos pela parte apelante, no sentido de que se trata de pessoa analfabeta, verifico dos documentos de Id. 217799825, que estes se encontram devidamente assinados pela parte apelante, assim como o contrato de locação, não havendo qualquer declaração em seu documento pessoal quanto o alegado analfabetismo.

De fato, a ré, ora apelante, não se desincumbiu do ônus de provar sua suposta condição de analfabeta (art. 373, I, do CPC).

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO –
ANALFABETO FUNCIONAL – CONDIÇÃO NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS DO AUTOR – ART. 373, I, DO CPC –
CONTRATAÇÃO NÃO QUESTIONADA – INSURGÊNCIA APENAS CONTRA A CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – LEGALIDADE DA APLICAÇÃO - SÚMULA 541 DO STJ - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS ABAIXO DA TAXA ANUAL – CONTINUIDADE DA TAXA EFETIVA PACTUADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
O apelante deve comprovar a alegação de que é analfabeto funcional (art. 373, I, do CPC), e o pedido de produção de prova consistente em perícia contábil não se presta a essa finalidade, o que, portanto, impede a análise da questão por esse prisma.
A capitalização de juros é autorizada quando expressamente pactuada, e, sendo o duodécuplo dos juros mensais inferior à taxa anual, é permitida a sua incidência (Súmulas 539 e 541 do STJ). A discordância do contratante com as cláusulas convencionadas não gera direito a indenização por dano moral, sobretudo quando não constatada irregularidade no texto da avença.” (N.U 1003941-42.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 13/04/2021)

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO CELEBRADO POR INDÍGENA – VALIDADE DA AVENÇA –
CONDIÇÃO DE ANALFABETISMO NÃO DEMONSTRADA
–
CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO PELA PARTE
E CRÉDITO DISPONIBILIZADO AO MUTUÁRIO - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DESCONTOS MENSAIS MANTIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A condição de pessoa analfabeta, por si só, não retira a validade do contrato, sobretudo quando inegável a disponibilização do crédito à mutuária, e inequívoca a manifestação da vontade de contrair o mútuo sob as condições expostas, com a subscrição do instrumento contratual pela própria contratante, tornando desnecessária a lavratura de escritura pública ou, então, a assinatura a rogo e a subscrição de duas testemunhas (CC, art. 595). 2. Demonstrada a legitimidade da cobrança das prestações decorrentes do empréstimo consignado no benefício previdenciário da apelante, não há falar em configuração do dano moral indenizável.” (N.U 1000511-57.2021.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024)

O pedido de despejo e rescisão do contrato deu-se em razão da má administração por parte da locatária que, teria deixado de pagar os alugueres.

A recorrente, por sua vez, afirma que não há qualquer locação, sob o fundamento de que reside no imóvel em data anterior ao aludido contrato.

Contudo, a situação da locação restou muito bem delineada pelo juízo de primeiro grau, o qual transcrevo trecho pertinente da sentença, a fim de evitar desnecessária tautologia, in verbis:

“A demandada sustenta que jamais alugou imóvel objeto da ação e que reside no imóvel desde o ano de 1992.

Do conjunto probatório, conclui-se que a ré assinou o contrato de aluguel referente ao imóvel objeto da lide:

Em audiência a testemunha OZANETE VELASCO RIBEIRO DOS SANTOS asseverou que:

“que tem conhecimento do contrato de locação, pois na época era para ter assinado como testemunha; que a Rosalina alugou a casa para Maria e que esta pagava devido as condições dela; que não sabe quando a ré deixou de pagar os aluguéis; que ia assinar o contrato de aluguel por volta de 2004; que conhece as partes desde 1997, e que nessa época a Sra. Maria residia perto do Novotel; que o ex-marido da Rosalina que fez o contrato de locação entre as partes”.

Por outro turno a testemunha MARIA DE FATIMA CRUZ DE AZEVEDO afirma que:

“que trabalha no escritório do ex-marido da parte autora; que tem conhecimento do contrato de aluguel firmado entre as partes, pois assinou como testemunha; que na época a Rosalina reformou a casa para a ré morar; que após a reforma foi feito o contrato de aluguel, o qual foi exigido pelo Sr. Geraldo. Que a requerida pagava o aluguel as vezes em dinheiro, as vezes prestando serviço como limpeza de casa. Que quando da realização do contrato, este foi assinado no escritório, sendo o contrato lido para ré, e esta ciente; que a ré não foi ameaçada a assinar o contrato”.

Outrossim, observa-se dos autos que embora a demandada afirme em sua peça defensiva que reside no imóvel desde o ano de 1992, restou comprovado que a requerida não residia no imóvel no ano informado. Ainda, a parte autora comprou e reformou o imóvel objeto da lide, e ainda teve declarado em seu favor domínio sobre o imóvel, através da ação de usucapião de nº. 007139-36.2008.8.11.0003, que tramitou perante esta Vara Cível, conforme se vê pela Matrícula de Id. 86721237.

Nestas circunstâncias, os interesses da locadora merecem ser tutelados, porquanto desincumbiu, satisfatoriamente do ônus probatório, na medida que, consoantes o conjunto probatório apresentado, evidenciou-se a relação locatícia.

A causa primordial a justificar a rescisão do contrato de locação havido entre as partes é a ausência de pagamento dos encargos contratuais assumidos (aluguéis e outros) a partir do mês 20.12.2019, circunstância apta a desfazer o vínculo jurídico então existente.

Nos termos do art. 373, I e II, do CPC, cabe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu o ônus da prova quanto aos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor.

Em ações de cobrança de aluguéis e encargos locatícios, o locador desincumbe-se do “onus probandi” apresentando prova da existência de contrato de locação e dos termos do ajuste, cabendo ao locatário provar o pagamento do débito reclamado e a data da desocupação do imóvel.

Nesse passo, competia à ré, ora apelante, provar o fiel adimplemento dos aluguéis, mas não o fez, posto que o seu argumento de nulidade do contrato e de inexistência da relação jurídica, não se sustentaram durante a instrução processual.

Diante do exposto, tenho que a sentença de primeiro grau não merece nenhum tipo de censura, devendo ser mantida em sua integralidade.”

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024